Tribunal: TJSP
Processo: 2015118-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015118-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são embargantes
LILLA DE ALMEIDA MARQUEZ e ZAITER JOSÉ MARQUEZ, é embargada
NATERCIA GOMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015118-84.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.527
2
Embargos de Declaração no 2015118-84.2020.8.26.0000/50000
Embargantes
: LILLA DE ALMEIDA MARQUEZ e outro
Embargada
: NATÉRCIA GOMES DOS SANTOS
Comarca
: Praia Grande 2a Vara Cível
V O T O No 42.527
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor
a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
Inconformados com a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta, agravaram de instrumento LILLA DE ALMEIDA
MARQUEZ e outro, nos autos da execução ajuizada por NATÉRCIA
GOMES DOS SANTOS.
Esta C. Câmara, através do acórdão de fls. 562/565, por votação
unânime, negou provimento ao agravo.
Vem agora a parte executada oferecer embargos declaratórios
afirmando que há vício no acórdão, reiterando as teses de impossibilidade de
penhora do bem de família dos fiadores de imóveis não residenciais, bem
como de que houve inércia da parte exequente na condução da execução por
mais de um ano, devendo a demanda ser julgada extinta sem o julgamento do
mérito.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
novo CPC e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015118-84.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.527
3
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, em especial o não reconhecimento da inércia ou
abandono da causa pelo credor, eis que sempre que intimado no feito (seja
pessoalmente ou por meio de seu patrono), tratou de se manifestar nos autos,
visando à satisfação total da obrigação, sendo totalmente descabido o pleito
de extinção da execução confirme formulado pela parte devedora, de modo
que os pontos suscitados nos presentes embargos já foram debatidos no
acórdão, podendo ser destacado do julgado o trecho abaixo repisado, in
verbis:
“(...) não houve paralisação destes (autos) por inércia/negligência
do credor. E, acaso entendesse o juízo a quo que houve tal desídia pelo credor,
que não tomou as providências que entendia cabível, deveria ter cumprido o
determinado no § 1o do art. 485, do CPC, e intimado a parte a dar andamento
ao feito, no prazo de 48 horas.
Para que se reconheça a inércia ou abandono da causa, necessário
se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, sob pena de
sua extinção, nos termos do § 1o do mencionado artigo. Não é possível aceitar
a intimação pela imprensa oficial do advogado da parte, justamente porque
pode ser este o responsável pela paralisação do feito. A intimação pessoal da
parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono
nos autos, e tomar as providências que entender necessárias.
Assim já se decidiu em nossos Tribunais:
PROCESSO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO
PESSOAL IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA VERIFICADA. NULIDADE
PROCESSUAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO
PROVIDO. A providência da intimação prévia constitui requisito
indispensável, de modo que a sua inobservância determina a nulidade da
sentença de extinção do processo por abandono do autor (art. 267, par. 1o, do
CPC). (II TACivSP Ap. c/ Rev. 848.877-0/7 7a Câm. Rel. Juiz ANTONIO
RIGOLIN J. 11.05.2004)
Outrossim, não há que se reconhecer preclusão temporal do direito
do credor converter a ação de despejo em execução, tendo sido acolhido tal
pleito na r. decisão disponibilizada no DJe em 17.04.2015, de fl.150, destes
autos, não havendo qualquer ilegalidade, cabendo ressaltar ser inoportuna e
apenas procrastinatória qualquer discussão acerca da invalidade desta
execução, tendo esta Segunda Instância julgado recurso de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015118-84.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 42.527
4
instrumento anterior (autos no2070040-46.2018.8.26.0000), mantendo-se o
prosseguimento da execução, para satisfação do crédito do exequente.
Assim sendo, era de rigor a rejeição da exceção de pré-
executividade.” g.n.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá à
parte embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator